Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-52.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. BEM NÃO MENCIONADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSUAL LEGAL.
1. Além de intempestiva, a peça contestatória limitou-se a requer a improcedência da pretensão autoral, não existindo formulação de pedido de partilha de outro bem ou de compensação de quotas.
2. Inexistindo instrução processual voltada ao pedido de partilha de bem não vindicado na fase processual adequada, descabe a colher tal pretensão em sede recursal, sob pena de ofensa ao devido processo legal.
3. Recurso conhecido e não provido.